Tribunal: TJDFT
Processo: 0003589-52.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI 11.343/2003). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. COMPROVAÇÃO DE DESÍGNIOS DISTINTOS DO AUTOR DOS CRIMES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não é aplicável o Princípio da consunção quando demonstrado que os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) e de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003) tiveram desígnios distintos do autor dos fatos.

2. No caso, o réu efetuou disparos em uma festa, consumando, neste local e tempo, o crime do art. 15 da Lei 10.826/2003, de modo que, em momento posterior e em outro local, foi abordado por policiais militares procurando ocultar arma de fogo de uso permitido no caminho onde passava, configurando o crime do art. 14 da Lei 10.826/2003.

3. Conforme disposto na Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

4. A proibição da redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria não afronta o Princípio da individualização da pena (artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição da República Federativa do Brasil) ou a obrigatoriedade da aplicação da atenuante genérica de confissão espontânea disposta no artigo 65, alínea “d”, do Código Penal.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.